Tribunal: TJSP
Processo: 0012864-77.2017.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TORTURAS e FEMINICÍDIO – Mãe que depois de diversas torturas praticadas contra a filha, agindo com dolo eventual, deu causa ao seu óbito – Desclassificação para crime comum, com resultado morte, diante do preterdolo e não intenção dolosa contra a vida – Descabimento – Dúvidas que, nesta etapa, pendem em favor da sociedade, não da ré, devendo o caso ser analisado

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TORTURAS e FEMINICÍDIO – Mãe que depois de diversas torturas praticadas contra a filha, agindo com dolo eventual, deu causa ao seu óbito – Desclassificação para crime comum, com resultado morte, diante do preterdolo e não intenção dolosa contra a vida – Descabimento – Dúvidas que, nesta etapa, pendem em favor da sociedade, não da ré, devendo o caso ser analisado pelo juiz natural, seus pares, o mesmo ocorrendo com as qualificadoras do meio cruel, feminicídio e motivo torpe – Recurso defensivo desprovido.